Tribunal: TJMT
Processo: 1009613-72.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009613-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO - CPF: 034.303.331-30 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1009613-72.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente (s): JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO

Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO – APREENSÃO DO AUTOR COM USO DE ALGEMAS –
DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando demonstrado a retenção indevida do autor e apreensão do seu veículo de forma ilegal, deve ser indenizado pelos danos morais e materiais, sendo objetiva a responsabilidade civil do estado, com base na teoria do risco administrativo.

O quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Por tudo isso, com fulcro artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo acolhimento parcial dos pedidos, para condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do evento danoso (Súmulas 362 e 54 do STJ), bem como ao pagamento de indenização por dano material, referentes às despesas com diárias de pátio e guincho no valor de R$ 267,71 (duzentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do desembolso dos valores, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida,

Contrarrazões não apresentadas.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público manifestou nos moldes da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte autora comprova em sua inicial, conforme Boletim de ocorrência, que o seu veículo é emplacado no estado do Paraná e foi apreendido na data de 09/03/2022, em Várzea Grande, pois estaria com o licenciamento atrasado. Ocorre que no referido Estado onde o veículo foi emplacado, o licenciamento para o ano de 2022 só venceria na data de 04 de novembro de 2022. Além da apreensão ilícita de veículo, também houve a prisão do condutor, inclusive, com uso de algemas.

Portanto, estando o veículo licenciado, a apreensão foi indevida, não restando dúvida quanto ao dano moral indenizável.

Faz jus o autor a devolução do valor pago referente ao pátio em que o veículo esteve estacionado, conforme já estabelecido na sentença.
Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação por danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado.

À vista dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
seja suficiente para reparar os danos causados e garantir o viés pedagógico da medida, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o valor da condenação para
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo inalterada a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022